Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706278-33.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 227103180 – 0700589-51.2025.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator